Tribunal: STF
Processo: HC 85702
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-13
Data de publicação: 2005-09-13

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: competência do STJ e do STF:
pressupostos.
1. Cuidando-se de habeas corpus contra decisão de
apelação - que, em princípio, devolve ao Tribunal o conhecimento
integral da causa - reputa-se competente originariamente o STJ,
ainda quando o fundamento da impetração nem haja sido aventado no
recurso ordinário, nem dele se haja ocupado a decisão impugnada
(v.g., HHCC 76.182, 23.6.98, 1ª T., Pertence, DJ 28.8.98; 75.090, 1ª
 T., 1º.8.97, Pertence, RTJ 165/258).
                 2. A exceção é, além da
 apelação parcial (C.Pr.Penal, art. 599) e dos recursos de natureza
extraordinária (CF/88, arts. 102, III; e 105, III), a das apelações
contra as decisões do Tribunal do Júri, cuja devolução se restringe
ao fundamento legal - dentre as quatro alíneas do art. 593, III, C.
Pr. Penal - indicado na interposição ou, na falta de indicação
expressa, ao versado nas razões (v.g., RE 80.423, 1ª T., 15.8.75,
Moreira, RTJ 75/243; HHCC 54.717, 1º.3.77, 1ª T., Bilac, RTJ 81/48;
66.649, 6.12.88, 1ª T., Moreira, RTJ 127/929; 68.109, 26.3.91, 1ª
T., Celso, RTJ 136/606; 68.854, 17.12.91, 2ª T., Borja, RTJ 140/138;
 HC 85.858 - ED, 1ª T., 22.6.05, Pertence, DJ 26.8.05; donde, a
Súmula 713 do STF: "O efeito devolutivo da apelação contra decisões
do Júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição").
                 3.
Por isso, na apelação contra as decisões do Júri, ainda que possível
 o reconhecimento de ofício de nulidade absoluta em favor da defesa,
 não basta que, a respeito, não se haja pronunciado o juízo da
apelação para que a coação se faça imputável ao Tribunal de Justiça,
 de modo a firmar a competência originária do Tribunal Superior
(v.g., HHCC 74.067, 1ª T., 13.8.96, Gallotti, RTJ 63/526; 75.090, 1ª
 T., 10.6.97, Pertence, RTJ 165/258; 78.322, 1ª T., 2.3.99, Moreira,
 DJ 23.04.99; 77.552, 1ª T., 11.11.97, Sanches, RTJ 174/181; 77.493,
 1ª T., 1.9.98, Pertence, DJ 9.10.98; 74.518, 2ª T., 18.2.97, RTJ
165/941; 77.993, 1ª T., 9.3.99, Pertence, RTJ 169/317; RHC 81.748,
1ª T., 2.4.02, Pertence, Inf. 262).
II. Habeas corpus:
conhecimento.
Não se sujeita o recurso ordinário de habeas corpus
nem a petição substitutiva dele ao requisito do prequestionamento na
 decisão impugnada: para o conhecimento deste, basta que a coação
seja imputável ao órgão de gradação jurisdicional inferior, o que
tanto ocorre quando esse haja examinado e repelido a ilegalidade
aventada, quanto se se omite de decidir sobre a alegação do
impetrante ou sobre matéria sobre a qual, no âmbito de conhecimento
da causa a ele devolvida, se devesse pronunciar de ofício.
III.
Júri: apelação do Ministério Público contra o veredicto, limitada a
fundamento diverso daquele assentado pelo Júri para absolver o
paciente: inequívoca nulidade do acórdão que cassa veredicto jamais
proferido.
1. A apelação da decisão do Júri é adstrita aos
motivos invocados pelo apelante, quando da interposição, ou, ao
menos, da apresentação tempestiva das razões, que complementam o
recurso (v.g., RE 80.423, 15.8.75, 2ª T., Moreira, RTJ 75/243-7; RE
92.062, 29.4.80, 1ª T., Xavier, DJ 23.5.80; HC 59.486, 2ª T.,
13.4.82, Moreira, DJ 21.5.82).
2. Mas há de o recurso voltar-se
contra o motivo real do veredicto, não contra outro, em que não se
haja fundado ele: assim, na espécie, em que a apelação se alicerçou
na patente inexistência de legítima defesa real - causa excludente
da ilicitude do fato -, ao passo que a absolvição do paciente se
baseara na afirmação da chamada legítima defesa putativa, excludente
 da culpabilidade do agente.
3. Habeas corpus deferido, de
ofício, para cassar o acórdão que julgou a apelação contra o
primeiro julgamento do Júri e, em conseqüência, manter a absolvição
do paciente, nele pronunciada.